Tribunal: TCU
Processo: 012.306/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 09/2020, conduzido pelo município de Jumirim/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Lass Máquinas e Equipamentos Ltda., com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, a noticiar possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 09/2020, conduzido pelo município de Jumirim/SP, tendo por objeto a aquisição de uma máquina retroescavadeira com recursos públicos federais oriundos do Convênio/Mapa 896642/2019, celebrado entre a municipalidade e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com valor estimado de R$ 250.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 9/4/2021, por meio da decisão à peça 14; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente para adoção das medidas pertinentes.